Tribunal: STF
Processo: ARE 1452281
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO EM URV DOS VALORES EM CRUZEIROS REAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL E SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES ATINENTES À EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL SUPERVENIENTE QUE TERIA PROMOVIDO REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA E A PAGAMENTOS EFETUADOS MEDIANTE A CONVERSÃO DIRETA DE CRUZEIRO REAL PARA REAL, SEM O INTERMÉDIO DE URV. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 968.574 (TEMA 913) E NO RE 631.444 (TEMA 539). AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. Questão relativa à URV. Servidores do Estado do Rio de Janeiro. O STJ consolidou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que só o servidor que recebia seus vencimentos antes do último dia de cada mês é que poderia ter direito às diferenças decorrentes da conversão. Parte autora pertencente ao quadro de servidores deste Estado, sendo fato que tais servidores não recebiam antes do último dia do mês de referência, mas nos primeiros dias do mês seguinte, assim não existe a alegada defasagem na remuneração. Improvimento.” (Doc. 11, p. 1)  



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 13) foram desprovidos (Doc. 16).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação ao artigo 37, XV, da Constituição da República. Afirma que “a pretensão da recorrente não é o aumento de seus vencimentos, mas sim, a complementação deles, em razão da perda causada pela conversão da URV (Unidade Real de Valor) pelo Estado Réu, consistindo assim na implementação do percentual havido por inúmeros arestos como defasagem deste errôneo procedimento de conversão, qual seja, 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em parcela única na remuneração da recorrente, sem prejuízo do pedido de apuração das diferenças havidas durante o período quinquenal, e mensurado em liquidação de sentença” (Doc. 18, p. 6). Alega que, “[n]o que tange à data do pagamento dos proventos da recorrente, utilizada como fundamento pela sentença para sustentar a improcedência da demanda”, inexiste “qualquer prova que embase a fundamentação da sentença de que a autora recebia no mês subsequente ao trabalhado, não se sustentando, portanto, tal argumentação” (Doc. 18, p. 13). Sustenta que “o julgamento de improcedência não possui amparo legal, uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu que o direito a recomposição das perdas não se limita aos servidores federais, se estendendo também aos servidores estaduais e municipais”. Sublinha não haver que se falar “em reestruturação da carreira, argumento também utilizado para sustentar a improcedência da ação, uma fez [sic] que os aumentos concedidos no período tinham como intuito amenizar os efeitos da inflação” (Doc. 18, p. 15). Requer, ao final, o provimento do recurso, “com a consequente reforma do acórdão, determinando a reposição das perdas geradas pela equivocada conversão do URV realizada pelo Estado Réu, atendendo-se assim o que assegura a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988” (Doc. 18, p. 16).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 20).



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 286 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 21).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifico que a parte recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não tendo sido observado o disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”  



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Cabe salientar, ainda, que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014) 



    Demais disso, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de questão relativa à reposição de diferenças salariais decorrentes da implantação do Programa de Estabilização Econômica (Plano Real), criado através da Lei nº 8.880/94. 



    Pacificado no âmbito do STJ, em sede de recurso repetitivo, conforme deliberado no RESP 1.101.726/SP, a necessidade de observância dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, conforme ementa:



    RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 



    1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que toca à alínea "a" do permissivo constitucional. 



    2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 



    3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 



    4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 



    5. Recurso especial conhecido em parte e provido (Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009).



    Com efeito, em julgamento do AgREsp n. 718.493/RJ, de Relatoria do Min. Humberto Martins, o STJ esclareceu que o entendimento pacificado pela Corte no REsp 1.101.726/SP não se aplica aos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, considerando que estes, ao contrário dos servidores federais, recebiam seus vencimentos após o mês de referência, fixando a orientação no sentido de que a prova pericial é irrelevante para o deslinde da causa, bastando, para tanto, a aferição da data do pagamento do servidor, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.



    Confira-se:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. URV. VIOLAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO PAGAMENTO. DEFASAGEM. SOMENTE SERVIDORES QUE RECEBIAM OS SALÁRIOS ANTES DO FINAL DO MÊS. CASO CONCRETO. FECHAMENTO DO CONTRACHEQUE. DIA 1º DE CADA MÊS. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. (Agravo em Recurso Especial nº 718.493 - RJ Relator Ministro Humberto Martins)



    E, como a parte demandante pertence ao quadro de servidores deste Estado, sendo fato que tais servidores não recebiam antes do último dia do mês de referência, mas nos primeiros dias do mês seguinte, assim não existe a alegada defasagem na remuneração, por conta da conversão de cruzeiros reais para URV, que apenas alcançou aqueles servidores que recebiam antecipadamente.” (Doc. 11, p. 2-4)  



    Do que se vê, divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à existência de perda salarial e quanto à data de pagamento da servidora estadual, se subsequente ou não ao mês trabalhado, demandaria o reexame do conjunto fático–probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.03.2024. URV. LEI 8.880/94. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E A APURAÇÃO DA MÉDIA ARITMÉTICA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 5 E 913 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 



    1. Esta Corte, ao apreciar o RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV. 



    2. A Lei 8.880/1994 é aplicável aos servidores públicos de todos os entes da Federação, uma vez que versa sobre matéria de competência exclusiva da União, no caso específico, direito monetário, previsto no art. 22, VI, da CF. Precedentes. 



    3. Eventual divergência ao entendimento adotado pela Turma Recursal de origem, especificamente, no que tange à comprovação das datas de pagamento dos vencimentos dos servidores públicos e quanto à ausência de apuração da média aritmética prevista na Lei 8.880/94, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo. 



    4. Além disso, esta Corte, ao analisar o ARE 968.574-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.9.2016, Tema 913, reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à verificação da ocorrência, ou não, de reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no RE 561.836. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, eis que já fixados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Julgo prejudicado o segundo agravo interno (eDOCs 53-54).” (RE 1.470.926 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/05/2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. TEMA 05/STF. DATA DO PAGAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à adequação do caso concreto à situação objeto do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 5) demandaria uma nova análise dos fatos e das provas constantes dos autos, assim como o exame da legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE 1.353.115 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. REVISÃO DOS VENCIMENTOS. DATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 913). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.238.465 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/02/2020) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Vencimentos. Conversão em URV. Tema 5 da repercussão geral. Controvérsia sobre a data de pagamento de servidores estaduais. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (RE 1.205.375 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 03/09/2019) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836-RG/RN – QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279 – VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.089.309 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 27/06/2019) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. RE 561.836. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.088.575 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/03/2019)



    Ademais, a questão relativa à verificação da ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no RE 561.836 (Tema 5) não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual deste Supremo Tribunal Federal quando da análise do ARE 968.574, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/09/2016 (Tema 913), conforme se pode destacar da ementa do referido julgado, in litteris:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.”



    De igual modo, no tocante à discussão sobre supostos pagamentos efetuados com decesso remuneratório decorrente da conversão direta de Cruzeiro Real para Real, sem o intermédio da URV, o Plenário desta Suprema Corte reconheceu inexistir repercussão geral ao apreciar o RE 631.444, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 08/11/2012 (Tema 539), nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DIRETAMENTE DE CRUZEIRO REAL PARA REAL (NÃO-CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV). INEXISTÊNCIA DE DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO, CONFORME QUADRO DELINEADO PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Para se chegar a conclusão diversa da adotada pela instância judicante de origem, no sentido da inexistência de decréscimo remuneratório experimentado pelos servidores do Estado do Rio Grande do Sul, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a abertura da via extraordinária (Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal). Pelo que falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral.”



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente